Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015438-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a KELLY CRISTINA SILVA AMARAL
DR.a VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA
PACIENTE:
MAURÍCIO DE CARVALHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por mantê-lo em regime prisional fechado a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pela Covid-19, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000009-52.2019.811.0042 (SEEU), em que cumpre a reprimenda de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, decorrente de uma condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
As firmatárias do remédio heroico iniciam esclarecendo que o paciente encontra-se segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE) desde 07/07/2017 e, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a defesa formulou no dia 26/03/2020 pedido de submissão do reeducando à prisão domiciliar enquanto estiver sob perigo de morte, argumentando, nesse desiderato, que para além de estar segregado em estabelecimento prisional cuja estrutura impossibilita o isolamento social recomendado pelos órgãos sanitários, o apenado é portador de diabetes e hipertensão, o que o insere no grupo de risco de contaminação da doença e demonstra uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde, mormente porque os agentes prisionais que se sucedem em turnos, justamente em razão de seus ofícios, não estão cumprindo o isolamento social, colocando em risco a saúde dos detentos.
Nesses termos, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, as subscritoras do writ sustentam que a despeito de a própria unidade prisional ter relacionado o paciente dentre os reclusos incluídos no grupo de risco de contágio pela Covid-19, e nada obstante a defesa já tenha pleiteado em juízo a substituição do encarceramento pelo recolhimento domiciliar, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o pleito seguia sem apreciação pelo magistrado a quo, o que, segundo as causídicas, configura coação ilegal por excesso de prazo, apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Com base em tais argumentos, requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em custódia domiciliar “com tornozeleira eletrônica” (sic); e, subsidiariamente, para que seja determinado ao Juízo da Execução Penal que emita pronunciamento acerca do pleito defensivo no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação mandamental veio instruída com a documentação registrada do ID 51596487 ao ID 51596492.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.o 0018752-41.2017.811.0002.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, sabe-se que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelas nobres causídicas, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro porque, tendo em vista que o pleito defensivo de submissão do paciente à prisão domiciliar com fulcro na pandemia da Covid-19 ainda não fora apreciado pelo MM. Juiz de primeiro grau, é defeso a este eg. Tribunal de Justiça analisá-lo originariamente, sob pena de indevida supressão de instância, valendo salientar que conforme dispõe o artigo 5o da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, eventual concessão de prisão domiciliar a recuperando submetido ao cumprimento de pena definitiva no regime fechado – tal qual o paciente, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau.
E segundo porque o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão de eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito, valendo salientar não ser desconhecido deste Relator que o diligente Juiz da Execução Penal da Comarca da Capital/MT lida diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da execução das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, nem de longe, pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.
Em tempo, também não se descuida que as assertivas por meio das quais as impetrantes almejam a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAURÍCIO DE CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator